Tribunal: TJBA
Processo: 8004335-84.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004335-84.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: TAINARA FERREIRA SOARES ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. ZONEAMENTO MUNICIPAL. IMÓVEIS REGULARMENTE REGISTRADOS E CADASTRADOS JUNTO AO MUNICÍPIO. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. POSTERIOR NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para determinar a expedição de certidões detalhadas, alvarás de construção e de habite-se relativos a imóveis urbanos, bem como consolidando multa diária pelo descumprimento da ordem judicial.
2 - A sentença reconheceu que, embora os imóveis possuam área inferior ao módulo mínimo previsto na legislação urbanística municipal, a própria Administração praticou atos reiterados de reconhecimento da situação fática e jurídica dos bens, tais como cadastramento imobiliário, arrecadação de tributos e concessão de alvarás.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade da negativa superveniente do Município à expedição de documentos urbanísticos, fundada exclusivamente na metragem mínima dos lotes, após a prática reiterada de atos administrativos que geraram legítima expectativa de regularidade ao particular, bem como se é proporcional a multa cominatória fixada pelo descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A atuação administrativa positiva e continuada, consistente na concessão de alvarás, no cadastramento dos imóveis e na arrecadação de tributos, criou legítima confiança na regularidade da situação dos bens, atraindo a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da segurança jurídica.
5 - A negativa posterior de expedição de alvarás e de habite-se, com fundamento exclusivo na metragem inferior ao mínimo legal, configura comportamento contraditório da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.
6 - O poder-dever de autotutela administrativa encontra limites nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, não sendo admissível transferir ao particular de boa-fé os ônus decorrentes da desorganização ou deficiência fiscalizatória estatal.
7 - Astreintes fixadas de forma proporcional, considerando o período de descumprimento da ordem judicial e a recalcitrância do ente público, sendo inadequada a redução pretendida.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004335-84.2021.8.05.0256
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e apelada
TAINARA FERREIRA SOARES ALBUQUERQUE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,